Tribunal: STF
Processo: HC 258746
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.7.2025, por Anderson Alves Martins e outro, advogados, em benefício de Renato Lorran Armoa Bender, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.5.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 895.660, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Consoante o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos. 



    2. No caso, as instâncias locais entenderam que o agravante/paciente se dedicava a atividades criminosas, com base nas circunstâncias fáticas da prática delitiva, dentre as quais destacam-se não apenas a exorbitante quantidade de entorpecentes apreendidos – mais de uma tonelada de maconha –, mas também a presença de registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. Desconstituir tais assertivas, como pretendido, demandaria o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; que teria sido utilizada fundamentação inidônea para afastar esse benefício, ao considerar-se a quantidade do entorpecente apreendida e o fato de ser o tráfico interestadual; e que, para chegar a essa conclusão, não seria necessário reexame de fatos e de provas.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a. Seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, com a consequente reforma do regime inicial de cumprimento da pena. 



    Por fim, não se desconhece da orientação do art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Assim, ainda que não conhecido este HC, requer seja concedida a ordem de ofício, em face de tudo o que expomos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 15 de junho de 2022, por volta das 09h, na altura do KM 477 da Rodovia SP-320, nesta cidade e Comarca de Tanabi, RENATO LORRAN ARMOA BENDER (...) trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 1.212 kg (mil duzentos e doze quilos), de maconha, divididos em blocos de erva prensada, envoltos em fitas adesivas na cor parda (...).



    Apurou-se que policiais militares receberam a notícia de que uma caminhonete VW/AMAROK, de cor cinza, estaria vindo no sentido de São José do Rio Preto transportando um grande volume de droga.



    Visando chegar a veracidade daquelas informações, se deslocaram para a Rodovia SP-320 quando, na altura do Km 477, avistaram o veículo VW/AMAROK, de placas FTB9E05, conduzido por RENATO, razão pela qual, diante da suspeita levantada, resolveram abordá-lo.



    RENATO, ao ser indagado, confessou que recebeu a caminhonete carregada com o entorpecente nas margens de uma rodovia no município Amanbai/MS, a fim de transportar a droga até São José do Rio Preto pelo preço de R$ 20.000,00”.



    5. Em 25.10.2022, o juízo de origem da Primeira Vara da comarca de Tanabi/SP condenou o paciente, na Ação Penal n. 0000690-35.2022.8.26.0559, à pena de oito anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 833 dias-multa. Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) o caso concreto não comporta a aplicação da causa de diminuição de pena do Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da expressiva e notável quantidade da droga apreendida (mais de mil quilos de maconha prensada – vide fls. 13-14), além da majorante incidente no caso concreto (transporte interestadual de droga), sendo que o réu admitiu em seu interrogatório que efetivamente transportava a droga de um Estado para outro, já tendo pegado a caminhonete carregada com o entorpecente, e que iria entregar o veículo para outras pessoas no destino, o que denota o envolvimento de outras pessoas na empreitada criminosa, cujo contexto denota ser então incompatível com a referida causa de diminuição de pena (redutor de pena). Logo, a condenação do réu, como incurso no Art. 33, ‘caput’, c/c artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas, nos termos da fundamentação supra, é medida de rigor, razão pela qual passo a dosar as penas aplicáveis ao réu”.  



    6. Contra essa sentença, a defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 0000690-35.2022.8.26.0559, à qual a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 29.3.2023, negou provimento, mantendo a pena imposta ao paciente e a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) em que pese não ser o réu reincidente, não teria mesmo direito à redução, tendo em vista a significativa quantidade de droga apreendida, 1212 Kg (mil duzentas e doze) quilos de maconha, a evidenciar que estava seriamente envolvido com o comércio nefasto e, quiçá, com organização criminosa que pratica o tráfico de entorpecentes e os distribui para comércio, pois tamanha quantidade de entorpecente não seria a ele confiada se não estivesse inserido no esquema criminoso”. 



    Esse acórdão transitou em julgado em 29.1.2021, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente.



    7. Consta do julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração: 



    “(...) Busca-se, conforme relatado, o reconhecimento da ilegalidade em razão da não aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. 



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se a justificativa utilizada pela Corte local para manter a negativa do benefício ao paciente (...):



    [...] Dessarte, em que pese não ser o réu reincidente, não teria mesmo direito à redução, tendo em vista a significativa quantidade de droga apreendida, 1212 Kg (mil duzentas e doze) quilos de maconha, a evidenciar que estava seriamente envolvido com o comércio nefasto e, quiçá, com organização criminosa que pratica o tráfico de entorpecentes e os distribui para comércio, pois tamanha quantidade de entorpecente não seria a ele confiada se não estivesse inserido no esquema criminoso. 



    Neste sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara; 



    [...] Destaca-se, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice de redução ou até mesmo impedir a sua aplicação da causa de diminuição de pena. (AgRg no HC 562.200/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou, na tese 46, que ‘a utilização concomitante da quantidade de drogas aprendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividade criminosa ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da repercussão gera – tema 712 do STF’. 



    De mais a mais, o acusado ostenta registro pretérito por tráfico de drogas na adolescência, no Estado do Paraná (fls. 27), além de ter respondido ato infracional pelo mesmo delito, neste Estado, (feito nº 000308-39.2017.8.26.0067), circunstância a evidenciar, mais uma vez, sua propensão a atividades criminosas e, por tal, incompatível com a benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. 



    Nessa mesma linha, firme o entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] Logo, no presente caso, dadas a particularidades expostas, inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Por outro lado, o precedente invocado pela defesa refere-se à apelação de outra Câmara Criminal, que aplicou construção doutrinária para conceder o redutor previsto no artigo 33 § 4º da Lei 11343/06, não referendada pela maioria das Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça, sobretudo à vista da expressiva quantidade de drogas apreendidas com o apelante – como já exaustivamente explicitado. 



    Dito isto, não qualquer afronta a dispositivos legais, principalmente o artigo 315, § 2º IV cc VI do C.P.P., uma vez que o julgador não está obrigado a esmiuçar ponto a ponto as alegações das partes, desde que se possa extrair de sua fundamentação o afastamento ou acolhimento das teses apresentadas, como no caso dos autos. 



    Sobre o tema, aliás, confira-se o seguinte trecho de julgado emanado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: [...]



    Da leitura acima, extrai-se que a Corte local entendeu pelo descabimento do redutor em razão não apenas da exorbitante quantidade de entorpecente apreendida – mais de uma tonelada de maconha, mas também da presença de registros de dois atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, os quais são relativamente recentes. 



    Como é cediço, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.916.596, destacou que a existência de registro de ato infracional anterior, para ser utilizada para afastar a incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve ressaltar, caso a caso, a gravidade concreta dos atos infracionais prévios, com a demonstração da conexão temporal e circunstancial entre os atos infracionais e o crime em apuração, de forma a se verificar que o paciente de dedica a atividades criminosas ou integra organização dessa natureza. 



    No caso, a Corte local enfatizou que o quadro analisado ainda deixou patente não ter se tratado de um tráfico isolado, meramente ocasional ou incipiente a que visa enfocado benefício legal, frisando que o réu foi menor infrator por atos equiparados ao tráfico de drogas. 



    Dessa forma, verifico que as instâncias de origem entenderam que o paciente se dedicava a atividades criminosas, com base na existência de registros de atos infracionais prévios (inclusive por atos equiparados ao crime de tráfico), aliados aos demais elementos da prática delitiva, a exemplo da exorbitante quantidade de drogas apreendidas. 



    Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.



    (...) Por fim, tendo sido mantida a pena fixada na origem, descabido o abrandamento do regime, bem como a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos”. 



    Esse acórdão transitou em julgado para a defesa em 18.4.2023, e, para a acusação, em 17.4.2023, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente.  



    8. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, em 6.3.2024, o Habeas Corpus n. 895.660, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 7.3.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 895.660.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) No caso, a Corte local enfatizou que o quadro analisado ainda deixou patente não ter se tratado de um tráfico isolado, meramente ocasional ou incipiente a que visa enfocado benefício legal, frisando que o réu foi menor infrator por atos equiparados ao tráfico de drogas. 



    Dessa forma, verifico que as instâncias de origem entenderam que o paciente se dedicava a atividades criminosas, com base na existência de registros de atos infracionais prévios (inclusive por atos equiparados ao crime de tráfico), aliados aos demais elementos da prática delitiva, a exemplo da exorbitante quantidade de drogas apreendidas. 



    Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.



    (...) Por fim, tendo sido mantida a pena fixada na origem, descabido o abrandamento do regime, bem como a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos”. 



    9. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 18.4.2023 para a defesa, tornado-se definitivo o título penal condenatório há mais de dois anos da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 2.7.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC  
n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC  
n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    10. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    11. Para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, anoto que as instâncias antecedentes afastaram esse benefício por estar demonstrada a dedicação do paciente a atividades criminosas.  



    Além da quantidade do entorpecente (“1.212kg (um mil, duzentos e doze quilos) de maconha, divididos em blocos de erva prensada, envoltos em fitas adesivas”), foi ressaltado que o paciente “efetivamente transportava a droga de um Estado para outro, já tendo pegado a caminhonete carregada com o entorpecente, e (...) iria entregar o veículo para outras pessoas no destino, o que denota o envolvimento de outras pessoas na empreitada criminosa, cujo contexto denota ser então incompatível com a referida causa de diminuição de pena (redutor de pena)”. 



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividades criminosas e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividades criminosas, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    Mantida a pena de oito anos e quatro meses de reclusão e 833 dias-multa imposta ao paciente, não há se cogitar, como postulado na inicial da presente impetração, de alteração do regime inicial fechado fixado, nos termos do art. 33 do Código Penal.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora